Tribunal: TJES
Processo: 5001499-53.2022.8.08.0069
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Edital; Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001499-53.2022.8.08.0069
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: SUPER VIDA NOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
PARTE RE: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
INABILITAÇÃO POR AUSÊNCIA DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS
–
MICROEMPRESA E EPP
–
TRATAMENTO DIFERENCIADO – REGULARIDADE FISCAL EXIGIDA SOMENTE POR OCASIÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO – DIREITO DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO -
SENTENÇA MANTIDA.

1.
A

inabilitação da impetrante no certame licitatório se deu em virtude da ausência de apresentação do Certificado de Regularidade com o FGTS, indo de encontro com a
expressa previsão legal
do tratamento diferenciado conferido às microempresas e empresas de pequeno porte que, além da prerrogativa de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista apenas na assinatura do contrato
(artigo 42, da LC nº 123/2006)
, possui o direito de regularizar a documentação com restrição, no prazo de cinco dias úteis
(artigo 43, §1º, da LC n 123/2006)
, o que não foi observado pela autoridade impetrada.

2.
Remessa necessária conhecida para manter a sentença em todos os seus termos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
manter a sentença em sede de remessa necessária
,
nos termos do voto d
a

R
elator
a
.

Vitória/ES, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
submetida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes em virtude da sentença proferida nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
SUPER VIDA NOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
em face de ato do PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES e do PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, que concedeu
parcialmente
a segurança para determinar que as autoridades coatoras promovam a habilitação da impetrante no certame, autorizando seu reingresso no Pregão Presencial nº 017/2022.

Não houve recurso voluntário das partes.

Os autos foram submetidos ao duplo grau de jurisdição para o reexame necessário previsto no artigo 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 19 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTO

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
SUPER VIDA NOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
em face de ato do PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES e do PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, que concedeu
parcialmente
a segurança para determinar que as autoridades coatoras promovam a habilitação da impetrante no certame, autorizando seu reingresso no Pregão Presencial nº 017/2022.

A r. sentença acolheu em parte a pretensão da impetrante sob o fundamento de que diante do tratamento diferenciado concedido às microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações públicas (artigo 42, da LC nº 123/2006), a comprovação da sua regularidade fiscal e trabalhista somente pode ser exigida para efeito de assinatura do contrato.

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a sentença.

Isso porque, conforme pontuado, a inabilitação da impetrante no certame licitatório se deu em virtude da ausência de apresentação do Certificado de Regularidade com o FGTS, indo de encontro com a expressa previsão legal do tratamento diferenciado conferido às microempresas e empresas de pequeno porte que, além da prerrogativa de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista apenas na assinatura do contrato (artigo 42, da LC nº 123/2006), possui o direito de regularizar a documentação com restrição, no prazo de cinco dias úteis (artigo 43, §1º, da LC n 123/2006), o que não foi observado pela autoridade impetrada.

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DESCLASSIFICAÇÃO DE MICROEMPRESA DE LICITAÇÃO POR APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS QUE ATESTAM A REGULARIDADE FISCAL
.
A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente se dá para fins de assinatura do contrato, nos termos do art. 42, da LC 123/06, e com possibilidade de abertura de prazo suplementar para regularização de eventuais pendências. Sentença concessiva em parte da segurança mantida.
Recurso oficial desprovido. (TJSP; RN 1000650-75.2021.8.26.0040; Ac. 15267030; Américo Brasiliense; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Oscild de Lima Júnior; Julg. 10/12/2021; DJESP 24/01/2022; Pág. 8711)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MICROEMPRESA. LC Nº 123/2006. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO EDITAL. Nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, é obrigatório o reexame da sentença quando concedida a segurança.
Hipótese em que à impetrante não foi concedido o prazo para comprovar a regularidade fiscal da microempresa, nos termos do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006. Previsão legal dos artigos 42 e 43 da LC nº 123/2006, no sentido de que a comprovação de regularidade fiscal das micro e pequenas empresas pode ser feita até o momento da assinatura do contrato, devendo ser concedido prazo para a regularização da documentação.
Caso, ainda, de nulidade do edital, tendo em vista que não fora observado a modalidade correta, considerando-se o valor estimado da contratação. Nos termos do art. 23, II, c, para contratação de valores acima de R$ 650.000,00, exige-se a modalidade concorrência. Confirmada a sentença em reexame, que concedeu a segurança pleiteada pela empresa impetrante, ao efeito de declarar a nulidade do ato de inabilitação da impetrante, bem como do edital Tomada de preços nº 02/2018, do Município de Amaral Ferrador, pela inadequação da modalidade escolhida. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. UNÂNIME. (TJRS; RN 0068104-73.2019.8.21.7000; Proc 70080961956; Encruzilhada do Sul; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior; Julg. 29/05/2019; DJERS 14/06/2019)

Portanto, sem maiores delongas, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO da remessa necessária para manter inalterada a r. sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 04/7/2023.